Tribunal: TJSP
Processo: 1501209-34.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo simples. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. A circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do Superior Tribuanal de Justiça). No mesmo sentido a compreensão do Supremo Tribunal Federal: HC n. 124.954,

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo simples. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. A circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do Superior Tribuanal de Justiça). No mesmo sentido a compreensão do Supremo Tribunal Federal: HC n. 124.954, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 10/02/2015, DJ de 08/04/2015; HC n. 92.926, relatora Ministra Ellen Gracie; julgado em 27/05/2008, DJ de 13/06/2008; HC n. 93.071, relator Ministro Menezes Direito, julgado em 18/03/2008, DJ de 02/05/2008. Recurso desprovido.